Tribunal: TJDFT
Processo: 0736897-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre as preliminares arguidas pelo agravado: inadequação da via eleita, ausência de interesse recursal e impossibilidade de conhecimento do agravo (ID 51878015, pág. 2). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora